Tribunal: TJSP
Processo: 1021331-75.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Monitória. Prestação de serviços. Estrutura de gerador solar do satélite Lattes. Prazo quinquenal não consumado. Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC. Manejo do pedido monitório com cópia da declaração de reconhecimento do débito residual do contrato, cópia do instrumento, descrição detalhada do fornecimento das estruturas e e-mails. Documentos hábeis ao manejo do pedido monitório

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Monitória. Prestação de serviços. Estrutura de gerador solar do satélite Lattes. Prazo quinquenal não consumado. Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC. Manejo do pedido monitório com cópia da declaração de reconhecimento do débito residual do contrato, cópia do instrumento, descrição detalhada do fornecimento das estruturas e e-mails. Documentos hábeis ao manejo do pedido monitório (artigo 700, I, do CPC). Exigência, apenas, de apresentação de documento do qual se extraia a obrigação de pagamento. Sentença de improcedência dos embargos monitórios mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021331-75.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ORBITAL ENGENHARIA S.A, é apelado CENIC - ENGENHARIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23963
APELAÇÃO CÍVEL No 1021331-75.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
APELANTE: ORBITAL ENGENHARIA S.A
APELADO: CENIC - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PRESCRIÇÃO. Monitória. Prestação de serviços. Estrutura de
gerador solar do satélite Lattes. Prazo quinquenal não consumado.
Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC. Manejo do pedido monitório
com cópia da declaração de reconhecimento do débito residual do
contrato,
cópia
do
instrumento,
descrição
detalhada
do
fornecimento das estruturas e e-mails. Documentos hábeis ao
manejo do pedido monitório (artigo 700, I, do CPC). Exigência,
apenas, de apresentação de documento do qual se extraia a
obrigação de pagamento. Sentença de improcedência dos
embargos monitórios mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 146/147

aclaratórios rejeitados a fls. 153/154), de relatório adotado, que julgou improcedentes
os embargos monitórios opostos pela apelante, constituindo de pleno direito o título
executivo judicial, devendo a devedora efetuar o pagamento do valor do débito
indicado na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (art. 523, do CPC),
condenando-a, também, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como verba honorária fixada em 10% sobre o valor do débito.
Apela a embargante (fls. 157/161). Sustenta que operou-se a
prescrição da pretensão inicial, asseverando que: “(...), por motivos próprios, não
declarados nos autos, deixou de faturar a parte do serviço relativo ao valor que está
sendo cobrado na exordial monitória e o momento em que poderia tê-lo feito
ultrapassa e muito os 05 anos previstos em nossa Legislação Civil, logo foi alcançada
a prescrição do crédito”. (fls. 159, 2o, §). Aduz que não foi emitida nota fiscal do valor
cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação monitória ajuizada pela apelada, em 15.8.2019,
fundada em contrato de prestação de serviços de estrutura de gerador solar do
satélite Lattes, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$. 346.946,47,
atualizada.
Efetivamente, a pretensão visando o pagamento da contraprestação
inadimplida haveria de ser exercitada no prazo quinquenal de que trata o artigo 206, §
5o, inciso I, do Código Civil, como o foi.
Logo, no caso, não se operou mesmo a prescrição, pois o débito
residual do contrato foi reconhecido em declaração emitida em 17.12.2014, e a ação
foi ajuizada em 15.8.2019, portanto dentro do prazo quinquenal (art. 206, § 5o, inciso
I, do CC).
Nesse sentido, julgado deste E. TJSP:
Apelação. Monitória. Sentença que acolheu os embargos e julgou
improcedente a ação. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Prescrição afastada: ação proposta para cobrar prestações
vencidas não atingidas pelo prazo prescricional de cinco anos.
Julgamento imediato do mérito (causa madura), nos termos do artigo
1.013, § 4o, do CPC. Duplicatas sem aceite. Pedido monitório
parcialmente
procedente
para
reconhecer
apenas
o
crédito
representado por notas fiscais com os respectivos comprovantes de
entrega de mercadoria. Não comprovação suficiente de que a
notificação tenha sido recebida por representante da re. Correção
monetária a partir dos vencimentos. Juros de mora da citação.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido para afastar a
prescrição e julgar parcialmente procedente o pedido monitório.
(TJSP; Apelação Cível 1001059-21.2016.8.26.0624; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 27/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No mais, o Código de Processo Civil-15 estabelece em seu artigo 700,
inciso I, que “a ação monitoria pode ser proposta por aquele que afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I- o pagamento de quantia em dinheiro;".
É imprescindível que a prova seja idônea e robusta, ausente qualquer
dubiedade. Vale dizer, tal prova deve trazer em si a certeza da existência do débito.
Portanto, a prova deve bastar, por si só, para convencimento do débito
que se pretende constituir.
Na hipótese, a ação monitória está fundada em débito residual
reconhecido, conforme declaração emitida pela embargante, em 17.12.2014, em
papel timbrado e assinado pelo seu representante legal (fls. 51), alusivo ao contrato
de prestação de serviços de estrutura de gerador solar do satélite Lattes (fls. 15/31),
firmado em 14.1.2011, com descrição detalhada do fornecimento das estruturas (fls.
32/50), débito este que foi corroborado, também, pelos e-mails referentes ao valor
cobrado (fls. 133/140).
A análise desses documentos deixa claro que eles são suficientes para
o convencimento acerca da existência do débito.
Assim, os documentos trazidos pela apelada são hábeis ao manejo do
pedido monitório (artigo 700 I, do CPC-15).
Desse modo, sopesadas as provas constantes dos autos, é de se
concluir que, efetivamente, era de rigor a rejeição dos embargos monitórios,
consoante deliberado na sentença.
Por tais razões, a sentença é mantida, tal qual lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 11% do valor do débito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator